Tribunal: STF
Processo: Rcl 77062
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADC 48. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, interposto em face de decisão que deu provimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A autoridade reclamada apreciou a existência, validade e eficácia de contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007 e reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário com a ora Reclamante, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual firmou-se a tese de que uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.